Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711382-42.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA, GUY RENE WAGNER DE ASSIS, ANDRÉA FREITAS SCHLUCAT ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Ressaltam que a matéria está prequestionada. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Aduzem, ainda, violação à legislação federal. Por fim, reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003